Tribunal: STF
Processo: RHC 241315
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Furto. Nulidade processual. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Bruno da Silva Passos contra decisão monocrática do Relator do HC 901.808/RJ do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem (evento 19).



    O Recorrente foi condenado definitivamente à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de furto, previsto no art. 155, caput, do Código Penal (evento 19).



    No presente recurso ordinário, a Defesa sustenta a ocorrência de nulidade processual ante a ofensa às exigências legais acerca do reconhecimento de pessoas, previstas no art. 226 do Código de Processo Penal. Requer, em medida liminar e no mérito, a absolvição do paciente e, subsidiariamente, o abrandamento do regime prisional.



     



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 19):



    “(...)



    Como relatado, sustenta a Defesa a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado em sede policial em desacordo com o art. 226 do CPP.



    Sobre o tema, em julgados recentes, ambas as Turmas que compõem a 3ª Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam-se à compreensão de que:



    "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa" (HC 652.284/SC, Quinta Turma, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 3/5/2021).



    No ponto, o acórdão combatido restou fundamentado nos seguintes termos (fls. 135-137):



    No caso, ao contrário do que alega o requerente, a autoria do delito restou sobejamente comprovada durante toda a instrução criminal e, justamente com base no contexto probatório carreado aos autos, foi decretada e mantida a sua condenação ante a convicção positiva dos nobres julgadores acerca da imputação que lhe pesa.



    As questões suscitadas na presente ação revisional foram integralmente apreciadas no recurso de Apelação que ora se busca desconstituir, como se pode verificar da Ementa daquele julgado, in verbis:



    “E M E N T A APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. Acusado condenado à pena 01 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 18 (dezoito) dias multa, no valor unitário mínimo legal. Foi negada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por se tratar de acusado reincidente específico e portador de maus antecedentes. Foi concedido ao réu o direito de apelar em liberdade. Pretensão absolutória. Não merece acolhida. Materialidade e autoria positivadas, tanto nas peças técnicas, quanto na prova oral produzida nos autos. Depoimento da vítima e do policial civil que atendeu à ocorrência e reconheceu o acusado. Pretensão defensiva de minoração da pena. Indeferida. A dosimetria mostrou-se adequada à hipótese. Do pedido ministerial de recrudescimento do regime de pena. Acolhido em parte. Diante do montante de pena imposto e da condição de reincidente do acusado, o regime adequado é o semiaberto, segundo o disposto no artigo 33, § 3º do CP. DESPROVIMENTO do recurso defensivo e PARCIAL PROVIMENTO do recurso ministerial, para fixar o regime de pena semiaberto, mantendo-se, no mais, a Sentença combatida., para manter, na íntegra, a sentença hostilizada.”(grifos nossos)Na oportunidade a Exma. Relatora, Des. Marcia Perrini Bodart, consignou acerca do tema em epígrafe, o seguinte:



    “A materialidade e a autoria do crime em comento encontram-se positivadas, tanto nas peças técnicas, quanto na prova oral produzida nos autos. Os depoimentos da vítima Marizete de Lourdes Rodrigues da Silva e do policial civil Ramos Lopes afastam qualquer dúvida quanto à ocorrência do fato e sua autoria, porquanto demonstram que o crime foi gravado pela câmera de segurança da loja em que a vítima trabalhava e, ao receber a gravação, o policial civil prontamente reconheceu o acusado. O acusado não compareceu à sede policial para ser ouvido, assim como também não compareceu à AIJ (indexador nº 114), apesar de devidamente intimado (indexador nº 83), motivo pelo qual teve sua revelia decretada.”(grifos nossos)Com efeito, vê-se pelo teor da detalhada Ementa, em especial dos trechos acima destacados, que as provas foram analisadas de maneira pormenorizada, restando a condenação do ora requerente em perfeita consonância com o apurado durante toda a instrução criminal.



    Assim, visto que o decreto condenatório se encontra acobertado pela coisa julgada, não basta que o requerente repise sua tese, ou melhor dizendo, suas diferentes teses, já apresentadas e não acolhidas anteriormente. Necessário seria que o requerente tivesse trazido aos autos prova apta a desconstituir o julgado, o que definitivamente não aconteceu.



    Ao revés, não tendo se desincumbido de tal ônus, o requerente se limitou a reprisar o seu inconformismo com a condenação, pretendendo o revolvimento de toda a matéria fático probatória, já exaustivamente examinada por esta Corte, a fim de que sejam reexaminados os valores atribuídos às provas, bem como os elementos de convicção dos eminentes julgadores, razão por que se impõe a improcedência da presente, eis que a ação de revisão criminal não se trata de terceira instância apta ao reexame genérico do julgamento da apelação.



    A tal respeito, consigne-se trecho do judicioso parecer da douta Procuradoria de Justiça, in verbis: 



    “No caso dos autos, a decisão que se busca rescindir restou escorada em robustos elementos probatórios, como lá indicados e devidamente enfrentados, sendo, pois, correto dizer que não cabe, agora, desconstituí-la para optar por meios outros de prova que, em verdade, sequer o proponente indica as razões da inconsistência na petição inicial, limitando-se a remoer as discussões travadas no juízo de piso.”



    Por tais fundamentos, julga-se improcedente o pedido revisional, mantendo-se o juízo condenatório nos seus termos.



    Da análise do excerto colacionado, verifica-se que os fundamentos utilizados para a manutenção da condenação do paciente pela Corte de origem estão em sintonia com o entendimento deste Sodalício.



    Isso porque, à luz do cotejo probatório empreendido pelas instâncias ordinárias, a participação do envolvido na empreitada criminosa ficou comprovada por vídeo no qual o paciente foi identificado como o autor do furto, de maneira que não há como afastar a condenação.



    A propósito, o seguinte precedente desta Corte Superior:



    (...)



    Em reforço: AgRg no REsp n. 2.026.295/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 24/10/2022 e AgRg no AREsp n. 1623978/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 28/09/2020. 



    De todo modo, no caso presente, sequer houve reconhecimento fotográfico, ao menos segundo a instrução dos presentes autos. O que ocorreu foi a identificação do acusado a partir da filmagem da prática delitiva, pelas câmeras instaladas na loja onde o furto aconteceu. 



    Dessa feita, estando o acórdão prolatado pelo Tribunal de origem em conformidade com o entendimento desta Corte de Justiça quanto ao tema, incide, no caso o enunciado da Súmula n. 568/STJ, in verbis: "O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema". 



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus.”



    Há óbice ao conhecimento do presente recurso ordinário, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024). 



    Nesse sentido: “Incidência de óbice ao conhecimento do recurso ordinário interposto neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (RHC 139.314 AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/11/2017; RHC 144.668/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/9/2017; RHC 140.655 AgR/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017; RHC 121.834/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 6/11/2014; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013 e RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013)” (RHC 232.193-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.10.2023. 



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente